Tribunal: TJES
Processo: 0011157-65.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária; Juros; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011157-65.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GAL GLASS ESTALEIROS INDUSTRIA E COMERCI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO POR FALTA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da Súmula 106 do STJ, considerando a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça; (ii) a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a prescrição para a cobrança do crédito tributário interrompe-se com a citação válida do devedor. No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em 2001, com crédito constituído em 1997, mas a citação válida ocorreu apenas em 2005, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora na citação não pode ser atribuída aos mecanismos da Justiça, mas sim à desídia do exequente, que não indicou tempestivamente o novo endereço do devedor.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o reconhecimento da prescrição não exclui a obrigação do apelante de arcar com os honorários advocatícios, pois houve a sucumbência do Município na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da execução fiscal não pode ser afastada com base na Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da falta de diligência do exequente.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida mesmo nos casos em que a execução é extinta por reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1833391/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/11/2019; STJ, REsp 1719335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011157-65.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GAL GLASS ESTALEIROS INDUSTRIA E COMERCI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme rela
tad
o, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais

Municipais de Vitória
que,
em síntese,
reconheceu hipótese de prescrição, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões sustenta, em resumo,
i)
a incidência da Súmula 106 do C. STJ, no sentido de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição; e
ii)
que não cabe a condenação em honorários de sucumbência quando reconhecida a prescrição.

Ao que se vê dos autos
,
a
indigitada execução fiscal fora proposta em
19/07/2001
, com fundamento na
CDA nº
94/001
,
referente a crédito
público de multa fixa pelo não atendimento de obrigação acessória de ISS
,
regularmente
constituído em
29/10/1997
.

Não obstante a celeridade do despacho
citatório, proferido em 20/08/2001
,
verifico que
o respectivo mandado não pode ser cumprido, haja vista a
ausência de

localização d
o executado
no endereço
declinado na inicial, conforme certidão
aposta no

verso da
fl.
12 dos autos
, em
14
de
janeiro
de 200
2
.

Após ser intimado da aludida certidão,
foi apenas em 08/10/2004 que
o apelante informou novo endereço e requereu
a
citação
da empresa executada na pessoa

de seu sócio Sr. Gelmires José dos Santos
.
Em 19/12/2005
,
o que somente se
efetivou

em
20
/
06
/
2005
.

Pois bem.

Dispõe o art. 174, parágrafo único, inciso I, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
, em sua redação original,
vigente à época dos fatos em análise
,
que
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva,
sendo que
a
prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor
.

Com efeito, para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional (STJ, REsp 1833391/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

Desse modo,
conforme bem consignado na sentença recorrida,
tenho que a pretensão do apelante encontra-se
prescrita
, na medida em que, da constituição do crédito tributário
em 29/10/1997

até a
efetiva citação do
sócio da empresa
executad
a
,
em 20/06/2005
, transcorreu
lapso temporal muito superior ao
prazo de 05 (cinco) anos previsto pelo art. 174, parágrafo único, inci
s
o I, do CTN, em sua redação original.

Ressalte-se, por oportuno, n
ão se aplica
r
o teor da
S
úmula nº 106, do STJ
1
, na medida em que não se pode atribuir aos mecanismos da Justiça a demora da citação d
a
apelada
,
especialmente diante da postura adotada pelo
Município
durante o trâmite do processo em primeiro grau,
que já se arrasta por mais de
20 (vinte) anos, e com longos períodos de inatividade por desídia do exequente.

Por derradeiro, irretocável a sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez qu
e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário não afasta o direito do causídico da parte adversa de receber os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência do Município, notadamente quando apresentada exceção de pré-executividade no feito executivo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. 2. No caso, houve pronúncia da prescrição, hipótese de extinção do processo com resolução do mérito. O completo decurso do prazo, porém, não resultou em absoluto da marcha da tramitação processual, mas, essencialmente, do comportamento da própria exequente.
3. O contexto descrito nos autos dá a ideia de que a Fazenda Nacional foi vencida na presente ação.

É, dessarte, sucumbente, e por isso deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios,
na forma estabelecida pelo magistrado de primeira instância. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1719335 RS 2018/0011878-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência, m
ajoro os honorários
advocatícios
para
15
%
(quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
,
na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.